Tribunal: CARF
Processo: 15746.720904/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESPESA NÃO COMPROVADA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE.
O contribuinte deve comprovar a legitimidade do lançamento contábil mediante a apresentação da documentação que lhe dá suporte, sob pena de tal operação não ser considerada na apuração da base de cálculo do IRPJ. Além disso, deve demonstrar que a despesa contabilizada atende às condições de dedutibilidade descritas no Regulamento do Imposto de Renda.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%. Incorreta a aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta demonstrado cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a intenção dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude exigido para a qualificação da multa.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN - NÃO CABIMENTO - Para a imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135, III, do CTN, tem que estar demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou administrador da sociedade empresária, bem como a prova cabal de que praticou atos em nome da sociedade com infração de lei, contrato social ou estatutos ou com excesso de poderes.
MULTA. ENTREGA DA ECD EM ATRASO.
A multa por entrega em atraso da ECD será reduzida à metade caso a obrigação tributária acessória seja cumprida antes do início do procedimento fiscal.
MULTA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e a inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário. Logo, deve ser mantida no contencioso administrativo a multa exigida pela Fiscalização nos termos da lei.
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESAS. CONCOMITÂNCIA DA EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação idônea, não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo do tributo. Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o próprio contribuinte que reduziu indevidamente um pagamento não comprovado quando da apuração do tributo devido. Esse mesmo pagamento deve ser justificado pela causa de sua realização, pois trata-se de saída de recursos da pessoa jurídica. A exigência do IRRF pelo pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da exigência do imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do pagamento, há a responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste caso, na condição de responsável tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720904/2020-61
ACÓRDÃO
1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FF.COM ESPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESPESA NÃO COMPROVADA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. DOCUMENTAÇÃO
DE SUPORTE.
O contribuinte deve comprovar a legitimidade do lançamento contábil
mediante a apresentação da documentação que lhe dá suporte, sob pena
de tal operação não ser considerada na apuração da base de cálculo do
IRPJ. Além disso, deve demonstrar que a despesa contabilizada atende às
condições de dedutibilidade descritas no Regulamento do Imposto de
Renda.
MULTA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PERCENTUAL DE 150%. Incorreta a
aplicação da multa no percentual de 150%, quando não resta demonstrado
cabalmente o nexo de causalidade da conduta do Recorrente e a intenção
dolosa de evadir-se do pagamento de tributos. Mera descrição genérica de
condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de fraude
exigido para a qualificação da multa.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A fim de aplicar a
retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser
reduzido para 100%.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III - DO CTN - NÃO CABIMENTO - Para a
imputação da responsabilidade tributária fundamentada no art. 135, III, do
CTN, tem que estar demonstrado que a pessoa é sócio-gerente, e/ou
administrador da sociedade empresária, bem como a prova cabal de que
praticou atos em nome da sociedade com infração de lei, contrato social
ou estatutos ou com excesso de poderes.
MULTA. ENTREGA DA ECD EM ATRASO.
Fl. 6344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
2
A multa por entrega em atraso da ECD será reduzida à metade caso a
obrigação tributária acessória seja cumprida antes do início do
procedimento fiscal.
MULTA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e a
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário. Logo, deve
ser mantida no contencioso administrativo a multa exigida pela Fiscalização
nos termos da lei.
O questionamento quanto à inconstitucionalidade de lei ultrapassa os
limites da competência administrativa, nos termos da Súmula CARF n. 2.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESAS. CONCOMITÂNCIA
DA EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação
idônea, não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo
do tributo. Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o
próprio contribuinte que reduziu indevidamente um pagamento não
comprovado quando da apuração do tributo devido. Esse mesmo
pagamento deve ser justificado pela causa de sua realização, pois trata-se
de saída de recursos da pessoa jurídica. A exigência do IRRF pelo
pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da exigência do
imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do
pagamento, há a responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste
caso, na condição de responsável tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito
prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos lançamentos
decorrentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para afastar a imputação de
Fl. 6345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
3
responsabilidade solidária tributária e a multa qualificada, reduzindo a multa de ofício ao patamar
de 75%.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls. 6303/6341, contra acórdão da DRJ, efl.
6237/6285, que julgou parcialmente procedente a pretensão impugnatória do contribuinte e
responsáveis solidários, efls. 6028/6079, apresentada contra auto de infração, efls. 5856/5986,
em que são exigidos IRPJ, CSLL, IRRF e multa por atraso na entrega de ECD, no valor total de R$
45.164.584,99 (fls. 5985), incluídos a multa de ofício e os juros de mora.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido, efls. 6237/6285,
que bem sintetiza a discussão:
Da Acusação Fiscal
No Relatório de Fiscalização de fls. 5987/6020, o Auditor-Fiscal autuante
contextualiza o lançamento do crédito tributário, expondo as fundamentações da
exação fiscal. Depois de trazer informações atinentes à formalização do
procedimento fiscal, passa a tratar dos fatos ocorridos.
• Da Descrição dos Fatos
Descreve os termos lavrados e as respostas fornecidas pela contribuinte. Instada a
explicar por que não declarou, no SPED contribuições e nas DCTF entregues, as
contribuições de PIS e COFINS listadas, a fiscalizada declarou: Atendendo a
solicitação de Vossa Senhoria a notificada, através desta resposta e documentos,
a notificada apresenta os seguintes esclarecimentos. Em linhas gerais, na
notificação em referência, Vossa Senhoria solicita informações a respeito de
algumas retificações contábeis que foram efetuadas pela notificada no período de
01/01/2017 a 31/12/2017.
Fl. 6346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
4
A razão destas retificações está apoiada no falecimento do sócio administrador da
empresa, ocorrido em 10/10/2017, ocasião em que se fez necessário a realização
de balanço determinação para instruir processo de inventário dos bens que
haviam sido deixados pelo falecido, através do feito 1018466-44.2017.8.26.0482,
que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente-SP.
Logo após o falecimento do Sr. Marcio Brito Estevam Júnior, nos autos do
inventário, a viúva e o sócio remanescente solicitaram ao r. Juízo onde tramita o
inventário a alteração da administração da empresa para o sócio remanescente,
conforme comprova o documento em anexo. Após este momento, passou-se a
fazer o levantamento da situação administrativa da empresa, pois com o
falecimento do Sr. Mareio Brito Estevam Júnior, que era o único responsável pela
administração e representação da empresa, criou-se uma lacuna, já que o sócio
remanescente até aquele momento cuidava que questões operacionais.
Enfim, ao realizar este levantamento, foi constatado que a empresa não possuía
registros contábeis assertivos e fidedignos, o que ficou devidamente apurado no
balanço de determinação realizado para a data do óbito, conforme demonstram
os documentos em anexo.
Assim, a fim de se obter informações com características qualitativas, tais como:
relevância, materialidade e representação fidedigna, conforme preceitua o
Comitê de Pronunciamento Contábil na Estrutura Conceituai para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (CPC 00 RI), houve o refazimento da
escrituração fiscal e contabilidade da empresa, a partir de 2015, alterando-se o
necessário para os fins de refletir a essência sobre a forma, conforme preceitua o
Novo Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, para atender os autos do inventário foram analisados e
refeitos a escrituração fiscal e a contabilidade da notificada, com o objetivo de
refletir de fato a posição da empresa na data do óbito, conforme Balanço de
Determinação apresentado nas fls. 139-145 daqueles autos. Por conseguinte,
consta neste mesmo processo que referido balanço de determinação foi
submetido à apreciação pericial pelo R. Juízo, ocasião em que ficou atestado
veracidade das informações que haviam sido apresentadas, (documento em
anexo).
Por fim, cumpre esclarecer que os autos deste inventário está sendo
acompanhado pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Presidente
Prudente/SP e também pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sendo
que a posição e o retrato da empresa em 2017 está sendo apreciada pelo
magistrado, podendo esse órgão acompanhar referido processo e decisão judicial
acerca do tema.
Diante de todo o exposto, JUSTIFICA-SE AS ALTERAÇÕES REALIZADAS, uma vez
que as informações anteriormente constantes não refletiam o retrato e posição
da empresa. Outrossim, caso seja necessário apresentar outros esclarecimentos,
requer o deferimento de prazo suplementar para o devido atendimento.
Complementou sua manifestação inicial nos seguintes termos:
Atendendo a solicitação de Vossa Senhoria a notificada, através desta resposta
apresenta os seguintes esclarecimentos. Em linhas gerais, na notificação em
referência, Vossa Senhoria solicita informações a respeito dos motivos que
levaram a notificada a não ter declarado em DCTF e SPED Contribuições e,
Fl. 6347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
5
também, não ter pago os débitos de PIS e COFINS entre o período de 01/2019 a
12/2019.
Conforme já informado em manifestação anterior, a notificada se viu obrigada a
refazer sua escrita fiscal e contábil, a partir 10/10/2017, em razão do falecimento
do sócio e único administrador da empresa, Sr. Mareio Brito Estevam Júnior.
Nesta ocasião, foi identificado pela viúva-inventariante e sócio remanescente que
as informações existentes não espelhavam a realidade da empresa, conforme
restou constatado no Balanço de Determinação projetado para a data do óbito,
que foi apresentado nos autos do inventário, feito no 1018466-44.2017.8.26.0482,
que tramita perante à 1a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Presidente
Prudente-SP, cujos documentos já foram anexados a este Procedimento Fiscal,
quando da resposta ao termo de ciência no 1.
Assim, a fim de se obter informações com características qualitativas, tais como:
relevância, materialidade e representação fidedigna, conforme preceitua o
Comitê de Pronunciamento Contábil na Estrutura Conceituai para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (CPC 00 RI), houve o refazimento da
escrituração fiscal e contabilidade da empresa, a partir de 2015, alterando-se o
necessário para os fins de refletir a essência sobre a forma, conforme preceitua o
Novo Código de Processo Civil.
Por sua vez, este fato impactou em cascata o cumprimento e apresentação de
inúmeras declarações obrigatórias, sejam elas no âmbito federal, sejam nos
estados, pois a notificada, na qualidade de empresa de e-commerce, recolhe
parte de seus impostos relativos à circulação de mercadorias em todos os estados
da federação. Assim, esse acúmulo de obrigações, fez com que a notificada
atrasasse o envio das informações listadas nesta notificação, relacionas ao
período de 01/2019 a 12/2019, pois recentemente havia concretizado a entrega
de todas as informações até a competência 12/2018.
Com isso, a notificada já estava engajada na entrega das declarações referentes
ao período listado nesta notificação, mas, em razão da complexidade, requer a
Vossa Senhoria a concessão de prazo suplementar de 10 dias, para que esta
notificação seja completamente atendida. Diante de todo o exposto, requer o
deferimento de prazo suplementar de 10 dias, para que a notificação possa
atender a notificação em referência.
Especialmente no que diz respeito às autuações que remanescem no presente
processo, em 15/10/2020, a Fiscalização intimou a fiscalizada a detalhar as
“operações que deram causa às perdas no recebimento de créditos dos Anexos I a
IV do Termo de Início de Procedimento Fiscal, bem como demonstrar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, que atendeu as condições
estabelecidas no art. 9o da Lei no 9.430/1996”.
A contribuinte prestou os seguintes esclarecimentos:
Em atenção a r. intimação a notificada vem, novamente, esclarecer que os ajustes
realizados em sua contabilidade decorreram da necessidade de prestigiar a
essência sob a forma, correspondendo a realidade que só foi diagnosticada, por
ocasião da realização de balanço de determinação elaborado e projetado para a
data do óbito do sócio e único administrador da empresa, o Sr. Marcio Brito
Estevam Júnior, ocorrido em 10/10/2017.
Fl. 6348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
6
Diante de seu falecimento repentino, decorrente do acometimento de doença
grave (pancreatite aguda), vieram à tona a situação financeira degradante da
notificada, que até aquele momento não era externada ao seu sócio
remanescente, que não possuía qualquer ingerência administrativa na gestão
contábil/fiscal e financeira da empresa.
Assim, a razão destas retificações está apoiada no falecimento do sócio
administrador da empresa, ocorrido em 10/10/2017, ocasião em que se fez
necessário a realização de balanço determinação para instruir processo de
inventário dos bens que haviam sido deixados pelo falecido, através do feito no
1018466- 44.2017.8.26.0482, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Presidente Prudente-SP. Para atender os autos do inventário foram analisadas e
refeitas a escrituração fiscal e a contabilidade da notificada, com o objetivo de
refletir de fato a posição da empresa na data do óbito.
Por conseguinte, consta neste mesmo processo, que referido balanço de
determinação foi submetido à apreciação pericial pelo R. Juízo, ocasião em que
ficou atestado veracidade das informações que haviam sido apresentadas. Enfim,
os ajustes que foram efetuados estão pautados na realidade que foi observada,
de modo que os erros existentes em lançamentos anteriores tiveram que ser
retificados, a fim de não se perpetuar a transposição de inconsistências.
A título de ilustração, cumpre informar que a notificada é empresa que atua no
ramo do e-commerce, onde os produtos por ela comercializados só são faturados
e encaminhados aos seus consumidores finais, a partir da efetivação do
pagamento da compra.
Na gestão anterior, que era realizada pelo sócio falecido, lançava-se
equivocadamente em contas a receber, todos os pedidos praticados por
consumidores que não eram concretizados, os quais eram cancelados em
decorrência do não pagamento, ou seja, se um boleto gerado para o pagamento
de determinado produto não era efetivado, o pedido deixa de existir juntamente
com a eventual dívida do consumidor (o que justifica a diminuição das contas a
receber), com isso, o produto fica disponível novamente para ser adquirido por
outro consumidor. Dessa forma, essa hipótese corriqueira da atividade
desenvolvida pela notificada.
Assim, em que pese a indicação do art. 9o da Lei no 9.430/1996 no termo da
notificação fiscal, as alterações realizadas buscaram trazer a notificada à sua
realidade, de modo ajustes contábeis como o que foi acima indicado, podem ser
enquadrados no §15, II, alínea a, do referido dispositivo. Art. 9o As perdas no
recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão
ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o
disposto neste artigo.
§ 12 Poderão ser registrados como perda os créditos: II - sem garantia, de valor: a)
até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
Quanto ao termo de tipificação fiscal no 02, a notificada informa que ele já foi
integralmente cumprido no dia 15/10/2020. Em 07/12/2020, a fiscalizada foi
intimada a “apresentar demonstrativo de pagamentos, em Excel editável,
realizados a Márcio Brito Estevam Júnior, Eduardo Cavalcante Estevam e André
Fl. 6349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
7
Luiz Garcia” bem como os depósitos deles recebidos, informando e comprovando
a causa dos pagamentos realizados e dos depósitos recebidos.
A resposta fornecida está abaixo reproduzida: Em atenção a r. intimação a
notificada, vem esclarecer que na época do falecimento a empresa notificada
apresentava dívida superior aos seus ativos, as quais restaram bem delimitadas no
balanço de determinação projetado para a data do óbito do sócio e único
administrador da notificada, o Sr. Marcio Brito Estevam Júnior.
Sob sua administração, Marcio Brito Estevam Júnior contraiu diversas dívidas com
instituições bancárias, as quais restaram declinadas no balanço de determinação.
Como essa dificuldade se agravou, Marcio Brito Estevam Júnior passou a fazer
também alguns empréstimos com seu irmão, para socorrer a empresa.
Diante do seu falecimento prematuro e repentino, a administração da empresa
passou a ser exercida pelo sócio André Luís Garcia, após autorização judicial
deferida nos autos do inventário. Conforme já ilustrado em manifestações
anteriores, o quadro da empresa era caótico, tanto que obrigou André Luís Garcia
a proceder empréstimos de capital próprio para socorrê-la, pois, naquela ocasião,
estava em vias de interromper suas atividades.
A partir de sua gestão, André Luís Garcia conseguiu contemporizar as dívidas com
fornecedores, e também compor o débito gerado pelo falecido Marcio Brito
Estevam Júnior com seu irmão Eduardo Cavalcante Estevam, mediante a dação
em pagamento de um imóvel que contém um barracão.
Com isso, a FF.COM ESPORTES LTDA. liquidou sua dívida com Eduardo Cavalcante
Estevam, porém, desde então, passou a pagar aluguel pelo uso do aludido
Barracão. Assim, resta deixar claro que Eduardo Cavalcante Estevam é tão
somente locador do imóvel onde a notificada está estabelecida.
Além disso, as operações de empréstimo realizadas no passado foram todas
efetuadas por Marcio Brito Estevam Júnior (falecido) com Eduardo Cavalcante
Estevam (seu irmão). Dessa forma, é oportuno deixar ressaltado e registrado que
a pessoa de Eduardo Cavalcante Estevam não possui e jamais possuiu qualquer
vínculo com a notificada.
Diante de todo o exposto, JUSTIFICA-SE AS ALTERAÇÕES REALIZADAS, uma vez
que as informações anteriormente constantes não refletiam o retrato e posição
da empresa. Por fim, a contribuinte ofereceu as seguintes explicações:
Em atenção a r. intimação a notificada vem, novamente, esclarecer que os ajustes
realizados em sua contabilidade decorreram da necessidade de prestigiar a
essência sob a forma, correspondendo a realidade que só foi diagnosticada, por
ocasião da realização de balanço de determinação elaborado e projetado para a
data do óbito do sócio e único administrador da empresa, o Sr. Marcio Brito
Estevam Junior, ocorrido em 10/10/2017.
Diante de seu falecimento repentino, decorrente do acometimento de doença
grave (pancreatite aguda), vieram à tona a situação financeira degradante da
notificada, que até aquele momento não era externada ao sócio remanescente, o
qual não possuía qualquer ingerência administrativa na gestão contábil/fiscal e
financeira da empresa.
Assim, a razão destas retificações está apoiada no falecimento do sócio
administrador da empresa, ocorrido em 10/10/2017, ocasião em que se fez
Fl. 6350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
8
necessário a realização de balanço determinação para instruir processo de
inventário dos bens que haviam sido deixados pelo falecido, através do feito no
1018466- 44.2017.8.26.0482, que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de
Presidente Prudente-SP.
Para atender os autos do inventário foram analisadas e refeitas a escrituração
fiscal e a contabilidade da notificada, com o objetivo de se fazer refletir de fato a
posição da empresa na data do óbito. Por conseguinte, consta naquele mesmo
processo, que referido balanço de determinação foi submetido à apreciação
pericial pelo R. Juízo, ocasião em que ficou atestado veracidade das informações
que haviam sido apresentadas.
Enfim, os ajustes que foram efetuados estão pautados na realidade que foi
observada, de modo que os erros existentes em lançamentos anteriores tiveram
que ser retificados, a fim de não se perpetuar situações destacadas da realidade
da empresa. Dessa forma, as declarações que se seguiram, a partir da retificação,
estão em consonância com a realidade da empresa, que a duras penas vêm
buscando colocar dia todas as suas obrigações, conforme demonstram os
documentos em anexo.
Outrossim, informa a Vossa Senhoria que as informações prestadas no período
mencionado estão em conformidade com a legislação, respeitando a escrituração
fiscal das entradas e das saídas, despesas, deduções legais, amortizações e
depreciações, pois todas as informações fiscais e contábeis devem refletir a
realidade da empresa.
Diante de todo o exposto, pensa a notificada que prestou os esclarecimentos
solicitados, em razão das declarações apresentadas estarem em conformidade
com a realidade da empresa e de acordo com a legislação.
• Das Infrações Apuradas
Despesas não comprovadas de empréstimos e financiamentos A Fiscalização
relata que a contribuinte “deduziu do lucro líquido na determinação do lucro real
despesas operacionais não comprovadas a título de empréstimos e
financiamentos,
segundo
lançamentos
contábeis
especificados
abaixo”:
Em seguida, expõe o conceito de despesa dedutível e informa que a contribuinte
Fl. 6351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
9
foi reiteradamente intimada a (i) apresentar a documentação que suporta as
operações acima listadas, (ii) descrever minuciosamente a causa dos lançamentos,
(iii) apresentar demonstrativo detalhado da composição dos lançamentos e (iv)
justificar a dedução do lucro real.
Não obstante, a fiscalizada “limitou-se a alegar o falecimento do antigo sócio e o
refazimento da escrituração contábil do ano de 2017”. E conclui: Desta forma,
considerando que o contribuinte sucessivamente intimado não comprovou as
despesas operacionais reconhecidas como empréstimos e financiamentos, é
cabível a glosa de ofício dessas despesas deduzidas do lucro líquido na
determinação do lucro real e cobrança das diferenças devidas de IRPJ e CSLL,
reflexa, com aplicação da multa qualificada pelos motivos expostos no tópico “IV
– DA MULTA QUALIFICADA E DA SOLIDARIEDADE PASSIVA”
Despesas não comprovadas decorrentes de pagamentos realizados
Também foram deduzidas do lucro líquido despesas operacionais diversas,
listadas
abaixo:

No entanto, a contribuinte, não demonstrou a legitimidade das deduções,
mediante a apresentação de documentos de suporte a apresentação de
explicações minuciosas acerca da causa dos lançamentos e da formação dos
valores, apesar de expressamente intimada para tanto.
Mais uma vez, limitou-se “a alegar o falecimento do antigo sócio e o refazimento
da escrituração contábil do ano de 2017”.
Diante disso, a Autoridade Fiscal assevera: Assim sendo, considerando que o
contribuinte sucessivamente intimado não comprovou as despesas operacionais
administrativas diversas, é cabível a glosa de ofício dessas despesas deduzidas do
lucro líquido na determinação do lucro real e cobrança das diferenças devidas de
IRPJ, e CSLL e IRRF reflexos, com aplicação da multa qualificada pelos motivos
expostos no tópico
“IV – DA MULTA QUALIFICADA E DA SOLIDARIEDADE PASSIVA”.
Despesas não comprovadas decorrentes de empréstimos e financiamentos de
sócios e familiares Expõe a Fiscalização que a contribuinte “deduziu do lucro
líquido na determinação do lucro real despesas operacionais administrativas
decorrentes de empréstimos (...) em nome de Márcio Brito Estevam Júnior (sócio
administrador falecido), sócio administrador (André Luis Garcia) e Eduardo
Estevam (irmão do sócio administrador falecido)”:

Fl. 6352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
10

Diante de tais deduções o Fisco intimou a contribuinte a:
- apresentar cópias integrais dos contratos, recibos e demais documentos que
embasam os lançamentos contábeis de despesas/receitas envolvendo os
participantes Marcio Brito Estevam, Eduardo Estevam e André Luis Garcia;
- descrever minuciosamente a causa dos lançamentos contábeis de
despesas/receitas;
e
- justificar por que deduziu do lucro líquido na determinação do lucro real as
citadas despesas. Mais uma vez, a documentação solicitada não foi apresentada e
a fiscalizada “limitou-se a alegar o falecimento do antigo sócio e o refazimento da
escrituração contábil do ano de 2017”.
Ademais, não atendeu à requisição fiscal para “apresentar demonstrativos,
comprovantes e demonstrar individualizadamente as operações de pagamentos e
recebimentos para/dos participantes Marcio Brito Estevam, Eduardo Estevam e
Andre Luis Garcia”.
Ante o cenário descrito, o Auditor-Fiscal concluiu: Assim sendo, considerando que
o contribuinte reiteradamente intimado não comprovou as despesas operacionais
administrativas decorrentes de empréstimos, é cabível a glosa de ofício dessas
despesas deduzidas do lucro líquido na determinação do lucro real e cobrança das
diferenças devidas de IRPJ e CSLL, reflexa, com aplicação da multa qualificada
pelos motivos expostos no tópico “IV – DA MULTA QUALIFICADA E DA
SOLIDARIEDADE PASSIVA”.
Perdas no recebimento de créditos não comprovadas O Auditor-Fiscal registra que
a contribuinte computou, na apuração do lucro líquido, despesas decorrentes de
baixa de direitos lançados na conta contábil “Duplicatas a Receber”:
Fl. 6353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
11

Em seguida, explicou as condições de dedutibilidade de despesas de tal natureza,
nos termos dos artigos 347 a 350 do RIR/20181 .
A contribuinte foi intimada a apresentar a documentação que comprovasse a
legitimidade das deduções e a detalhar as operações de perdas no recebimento
de créditos. No entanto, “Limitou-se a alegar tratar-se de ‘pedidos praticados por
consumidores que não eram concretizados, os quais eram cancelados em
decorrência do não pagamento’”:
A título de ilustração, cumpre informar que a notificada é empresa que atua no
ramo do e-commerce, onde os produtos por ela comercializados só são faturados
e encaminhados aos seus consumidores finais, a partir da efetivação do
pagamento da compra. Na gestão anterior, que era realizada pelo sócio falecido,
lançava-se equivocadamente em contas a receber, todos os pedidos praticados
por consumidores que não eram concretizados, os quais eram cancelados em
decorrência do não pagamento, ou seja, se um boleto gerado para o pagamento
de determinado produto não era efetivado, o pedido deixa de existir juntamente
com a eventual dívida do consumidor (o que justifica a diminuição das contas a
receber), com isso, o produto fica disponível novamente para ser adquirido por
outro consumidor.
Dessa forma, essa hipótese corriqueira da atividade desenvolvida pela notificada.
Assim, em que pese a indicação do art. 9o da Lei no 9.430/1996 no termo da
notificação fiscal, as alterações realizadas buscaram trazer a notificada à sua
realidade, de modo ajustes contábeis como o que foi acima indicado, podem ser
enquadrados no §15, II, alínea a, do referido dispositivo.
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo. § 12 Poderão ser registrados como
perda os créditos:
II - sem garantia, de valor: a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação,
vencidos há mais de seis meses, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento; Quanto ao termo de tipificação
fiscal no 02, a notificada informa que ele já foi integralmente cumprido no dia
15/10/2020.
Diante de tal resposta, a Fiscalização asseverou:
Não houve demonstração pelo contribuinte das operações e notas fiscais de
vendas que deram causa a alegada perda no recebimento de créditos tampouco
foi demonstrado eventual registro do cancelamento das correspondentes notas
fiscais de saída (vide levantamento de NFe canceladas às fls. 5736) ou
comprovação de emissão de nota fiscal de devolução. A fiscalização
Fl. 6354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
12
complementou com informações adicionais (Chave da Nota Fiscal e tipo de
operação de venda) os lançamentos contábeis da conta “Duplicatas a Receber”
(vide fls. 5734 a 5735) cujo histórico discriminam o número da NFe de venda (vide
relação de todas NFe de vendas às fls. 5737 a 5739).
(...) Desta forma, considerando que o contribuinte deixou de demonstrar as
operações que deram origem as despesas de perdas no recebimento de créditos,
é cabível a glosa dessas despesas e constituição de ofício para cobrança das
diferenças devidas de IRPJ e CSLL reflexa.
e) Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago
O mencionado item tratou da exigência de PIS e de COFINS em razão da falta de
declaração em DCTF de valores reconhecidos na contabilidade. Conforme já
relatado, o correspondente crédito tributário foi transferido para o processo no
10835.724624/2021-90 (fls. 6227) e não é mais objeto da presente lide
administrativa.
f) Multa por atraso na entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD)
A fiscalizada também foi autuada por entregar a ECD depois do prazo previsto no
artigo 5o das IN RFB nos 1.774/2017 e 2.003/2021. A entrega tardia do
documento fiscal ensejou a imposição da multa prevista no artigo 12, III, da Lei no
8.212, de 1991, sendo reduzida nos termos do inciso I do parágrafo único do
mencionado artigo2.
Em suma: Foi aplicada a multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento)
por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta do período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, pelo descumprimento do prazo
estabelecido para apresentação da ECD.
A multa foi reduzida à metade, pois a obrigação da entrega da ECD foi cumprida
após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Memória de
Cálculo.

• Do Falecimento do Sócio Márcio Brito Estevam Júnior, SPED CONTÁBIL E SPED
ECF
No capítulo em referência, a Autoridade Fiscal confirma que o balanço com data
de referência 10/10/2017 realizado com vistas a instruir o processo de inventário,
apresentado pela contribuinte em 24/05/2018, está em consonância com os
saldos informados no SPED ECF. No entanto, a ECD e a citada ECF, que possuem
dados mais detalhados que o referido balanço, somente foram transmitidas em
13/03/2019.
• Da Multa Qualificada e da Solidariedade Tributária Passiva
Transcreve-se, a seguir, a fundamentação apresentada pelo Auditor-Fiscal sobre a
matéria: Foi aplicada a multa de ofício qualificada no percentual de 150% sobre os
tributos exigidos de ofício em razão do sujeito passivo ter praticado os atos
previstos no art. 44, §1, da Lei 9.430/1996, in verbis:
Fl. 6355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
13
(...) O sujeito passivo FF.COM Esportes Ltda, por meio do sócio administrador
André Luis Garcia, agiu dolosamente na sonegação e fraude previstas nos arts. 71
e 72 da Lei 4.502/1964, mediante as condutas de:
a) Deduzir da base de cálculo do IRPJ e CSLL despesas não comprovadas e/ou
pagar despesas não comprovadas.
b) Deixar de apresentar os contratos de empréstimos e financiamentos que
respaldam os registros contábeis das despesas de empréstimos (vide itens
“IIINFRAÇÕES APURADAS.
a) Despesas não comprovadas de empréstimos e financiamentos” e “II-
INFRAÇÕES APURADAS.
c) Despesas não comprovadas decorrentes de empréstimos e financiamentos de
sócios e familiares” do Relatório de Fiscalização).
c) Deixar apresentar os comprovantes de reconhecimento e pagamento de
despesas a beneficiário não identificado ou sem causa (vide item “II-INFRAÇÕES
APURADAS.
b) Despesas não comprovadas decorrentes de pagamentos realizados” do
Relatório de Fiscalização).
Desta forma, considerando a sonegação e fraude pela prática dos atos descritos
acima, é cabível a aplicação da multa qualificada pela falta de comprovação de
vultosos lançamentos de despesas registrados no período.
O sócio e administrador, André Luis Garcia, deixou de apresentar os contratos,
comprovantes e demonstrativos de composição que respaldam os lançamentos
dos itens
“II-INFRAÇÕES APURADAS.
a) Despesas não comprovadas de empréstimos e financiamentos”, “II-INFRAÇÕES
APURADAS.
b) Despesas não comprovadas decorrentes de pagamentos realizados” e “II-
INFRAÇÕES APURADAS.
c) Despesas não comprovadas decorrentes de empréstimos e financiamentos de
sócios e familiares” deste Relatório de Fiscalização.
Assim sendo, pelo fato de André Luis Garcia ter exercido a administração ou
gerência com prática de atos com infração à lei, pondo em execução a sonegação
e fraude, este deve responder solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos
do art. 135, III, do CTN.
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada da autuação em 30/03/2021, consoante termo de
fls. 6023. Em 23/04/2021, a mencionada devedora principal e o responsável
solidário oferecerem conjuntamente a sua impugnação, a qual foi juntada a fls.
6028/6079. Inicialmente, sintetizam os fundamentos da exação fiscal e enfatizam
que as autuações fiscais devem estar devidamente comprovadas, conforme
legislação e doutrina colacionadas.
DAS PRELIMINARES
Fl. 6356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
14
• Da ilegitimidade passiva do administrador – inaplicabilidade do artigo 135, III, do
CTN
Na sequência, reproduzem a motivação fática e jurídica atinente à
responsabilização do administrador da empresa para sustentarem que o inciso III
do artigo 135 do CTN deve ser aplicado quando as pessoas nele listadas “tenham
praticados atos, com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto”.
Logo, os atos em questão seriam aqueles “vinculados à administração (esfera cível
empresarial) e não à legislação tributária, como no caso vertente em que,
segundo a Fiscalização, não houve apresentação de provas (contratos,
comprovantes e demonstrativos).
Prosseguem:
(...)
cumpre
evidenciar
que
a
fundamentação
para
a
responsabilização solidária do Impugnante André Luis Garcia se deu em relação à
apuração e apresentação de documentos inerentes ao lançamento a título de IRPJ
e CSLL. Entretanto, imputou-se responsabilidade ao administrador pela totalidade
do crédito tributário lançado, ou seja, também em relação ao IRRF, à COFINS,
contribuição ao PIS e multa por entrega da ECD em atraso (...) Consideram, assim,
ilegal, por absoluta falta de motivação, a responsabilização solidária em relação à
COFINS, ao PIS e a multa por entrega em atraso da ECD.
Em seguida, discorrem sobre a impossibilidade de se responsabilizar o
administrador em casos de mero inadimplemento, conforme Súmula 430 do STJ,
ou quando houver simples descumprimento de obrigação acessória. Defendem
que a responsabilização do administrador por infração à legislação tributária é
regida pelo artigo 136 do CTN3 , o qual se refere expressamente a “infrações da
legislação tributária”.
Arrematam: Portanto, como a infração à lei, utilizada como fundamento da
fiscalização, está restrita à suposta apuração equivocada de tributos (dedução de
receita) e não apresentação de documentos comprobatórios, no âmbito do
procedimento administrativo inerente ao lançamento de ofício, especificamente,
não há respaldo legal à responsabilização, evidenciando erro de direito passível de
anulação do lançamento, no ponto ora atacado. Para que fosse minimamente
plausível a responsabilização solidária pleiteada, deveria a Fiscalização
demonstrar e comprovar, cabalmente, que o administrador agiu deliberadamente
e pessoalmente em conluio com a pessoa jurídica contribuinte, o que não
ocorreu.
Houve verdadeira presunção, explicitamente evidenciada pelo relato inerente ao
lançamento. Colacionam decisões do CARF sobre a matéria. Sustentam que a
apuração de tributos se insere no conceito de gestão patrimonial, a qual envolve
os riscos relacionados à interpretação da legislação tributária. Por isso, deveria ser
aplicado ao caso o disposto no artigo 49-A do Código Civil4 , o qual garante a
autonomia patrimonial entre a empresa e seus sócios/administradores.
Defendem que as despesas foram glosadas pela Fiscalização em razão de
divergência interpretativa, não havendo que se falar em infração à lei. A seu ver,
“somente haveria mínima coerência, no lançamento e na responsabilização do
administrador, se fosse constatada a omissão ou falsidade de informações, com
intuito de suprimir a tributação ou ludibriar a fiscalização, entretanto, com base
no disposto nos artigos 136 e 1375 , e não no art. 135, todos do CTN”. Enfatizam:
Fl. 6357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
15
O fato de a fiscalização, por questões interpretativas, discordar das respostas e
explicações fornecidas no decorrer do procedimento, não torna a conduta do
Impugnante dolosa, como pretende fazer crer o relatório fiscal. Encerram o
capítulo, defendendo (i) que a responsabilização solidária foi fundamentada em
legislação não aplicável à matéria, (ii) que o crédito tributário não pode ser
exigido com base em simples inadimplemento, (iii) que não foram apresentadas
razões para que houvesse responsabilização solidária sobre a exigência de PIS,
COFINS e multa por entrega em atraso da ECD.
DO MÉRITO
• Da regularidade das deduções efetuadas
Depois de lembrarem que despesas foram glosadas pela Fiscalização em razão da
ausência de comprovação e de enfatizarem que esta mesma falta resultou em
qualificação de multa e imposição de responsabilidade solidária, os impugnantes
informam ter juntado aos autos documentos que comprovariam a legitimidade de
tais despesas (Anexos A e B).
Em suma, são contratos de cédulas de crédito bancário para capital de giro, os
quais estão sendo cumpridos pela empresa via débitos em conta. Acrescentam:
Além do mais, a Impugnante obteve junto ao Banco Central do Brasil um relatório
de todos os empréstimos que possui, os quais demonstram por si só a existência
dos mesmos e os respectivos pagamentos, uma vez que houve mudança dos
valores nas datas-base 2017 para 2019, vide Anexo H.
Consta, também, do Anexo I, o extrato que demonstra os ajustes com o Banco
Bradesco.
Em relação às “despesas não comprovadas decorrentes de pagamentos
realizados”, arguem que, nos anexos C, D, E e F, comprovariam os pagamentos
realizados, conforme tabela abaixo:

Informam, ainda, ter apresentado documentos relacionados às despesas
decorrentes de empréstimo com sócios e familiares:
No Anexo G, ora juntado, verificamos a transferência, ao longo do tempo, do
montante de R$ 775.000,00 do sócio André para a empresa, que, em função de
alguns pagamentos em devolução, originaram os ajustes apontados. Quanto aos
demais ajustes, relativos aos empréstimos de Márcio e Eduardo, foram feitas
diversas transferências, tanto de entrada como de saída, ao longo do tempo, que
originaram tais ajustes.
Fl. 6358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
16
Inclusive, a dívida que a Impugnante tinha junto a Eduardo foi quitada mediante
transferência de um imóvel em dação em pagamento, conforme escritura anexa.
• Das perdas no recebimento de créditos não comprovadas
No que tange as glosas em questão, argumentam: Conforme se verifica do relato
fiscal, ele desconsiderou as perdas no recebimento do crédito porquanto a
Impugnante, segundo ele, somente assim poderia agir caso comprovasse o
disposto nos arts. 347 a 350 do RIR de 2018. Contudo, faltou tato e sensibilidade
ao fiscal autuante com relação à dinâmica da atividade empresarial exercida pela
Impugnante. Isso porque, no ramo de vendas on line, é comum o consumidor
ingressar com o pedido de compra, mas, posteriormente, deixar de cumprir com o
pagamento do boleto.
Na verdade, a operação de venda não chegou a se concretizar, daí não ter que se
falar, como pretende a fiscalização, em cancelamento de nota fiscal. O que
ocorria, pela gestão anterior, exercida pelo sócio falecido, era que esses pedidos
ingressavam na contabilidade EQUIVOCADAMENTE como contas a receber,
quando, na realidade, como dito, a operação sequer ocorreu!
Portanto, também quanto a este tópico não prospera o trabalho fiscal.
• Da cobrança em duplicidade – imposto de renda retido na fonte (IRRF) Alegam
que a comprovação, nos itens anteriores, dos pagamentos realizados afastaria a
tributação referente ao IRRF.
Além disso, defendem que não se pode glosar uma despesa e, ao mesmo tempo,
exigir o IRRF com base em beneficiário não identificado. Consideram a medida um
contrassenso e trazem decisões do CARF sobre a matéria.
• Da necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
Sustentam que o ICMS não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS,
conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 574.706. A seu ver, o Fisco teria incorrido em erro de direito.
Com isso, lançamento fiscal seria nulo e não poderia ser revisto, conforme o
disposto nos artigos 145, 146 e 149 do CTN6 .
Colacionam decisões do STJ sobre a matéria e requerem que as autuações
referentes ao PIS e à COFINS sejam anuladas.
• Da presunção de conduta dolosa para qualificação da multa - ilegalidade
Depois de transcreverem a motivação fiscal para a qualificação da multa, alegam
que a conduta dolosa imputada pelo Fisco não pode ser presumida, devendo ser
“comprovada e explicitamente demonstrada”, nos termos do artigo 149, VII, do
CTN. Reproduzem as súmulas CARF nos 14 e 257 e destacam:
No caso vertente, não houve absolutamente nenhuma orientação ou menção, no
procedimento fiscal, no sentido da constatação de dolo, fraude ou simulação
subjetivamente apontada. Houve, em verdade, presunção tirada a partir da
compreensão de que os elementos de prova seriam insuficientes para amparar o
lançamento por homologação efetuado pelo contribuinte. Comentam que a
revisão de ofício prevista no artigo 150 do CTN não implica a prática de conduta
dolosa, fraudulenta ou falsa por parte do contribuinte, a qual deve ser
demonstrada pelo Fisco. Prosseguem:
Fl. 6359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
17
Carência de comprovação não significa conduta dolosa, caso contrário, toda e
qualquer compreensão no sentido da insuficiência mínima de provas implicaria
em dolo, o que não se admite. Frisa-se, o dolo deve ser provado, cabalmente! No
caso vertente, em tópico com 1 folha e meia, a Fiscalização aponta que a “falta de
comprovação de vultosos lançamentos de despesas registrados no período”,
entretanto, não explicita, absolutamente, qualquer conduta comissiva típica apta
a evidenciar dolo, o que não deve subsistir. Trazem à baila decisões do CARF sobre
o tema e requerem que seja afastada a qualificação da multa.
• Da ilegalidade e inconstitucionalidade da multa aplicada por atraso na entrega
da ECD – contribuinte de boa-fé
Após transcreverem os fundamentos da multa expostos pela Fiscalização, os
impugnantes reclamam que “apresentou a ECD retificadora, de modo que,
efetivamente, não houve qualquer argumentação ou verificação em relação às
informações prestadas, a fim de convalidar a aplicação da multa.”.
Dizem ter agido de boa-fé com vistas a oferecer à Administração Tributária as
informações cabíveis, sendo que a própria Fiscalização reconheceu que a ECD foi
entregue antes da realização de qualquer procedimento fiscal. Defendem que a
boa-fé deve ser protegida pelo ordenamento jurídico e destacam:
Em nenhum momento a Fiscalização orientou-se no sentido de que a Impugnante
teria omitido informações e/ou fatos tributáveis, sendo inexistente, portanto
qualquer conduta ilícita ou de má-fé capaz de gerar a aplicação da multa objeto
de contestação. Lembram que o Fisco tem o prazo de cinco anos para proceder
com eventual lançamento de ofício e revisar as declarações dos contribuintes.
Entendem, assim, que a autuação lavrada atenta contra o princípio constitucional
da moralidade, o qual deve ser observado por toda a Administração Pública.
Argumentam que a multa imposta é elevada e tem caráter confiscatório.
Defendem que ela deveria ser calculada com base em um valor fixo, não em
função da receita bruta do contribuinte, pois “eventual descumprimento de
obrigação acessória (...) não mantém qualquer relação quantitativa com o crédito
tributário, em si”.
Na sequência, arguem que a multa não observa o princípio da capacidade
contributiva, “uma vez que esta onera demasiadamente o contribuinte, sem
considerar quaisquer critérios delimitadores”. Reproduzem decisões do STF sobre
a matéria e arrematam:
Assim, independentemente do envio a destempo, entretanto antes de qualquer
procedimento fiscalizatório, o fato é que nenhum prejuízo foi gerado ao Fisco, a
justificar uma multa aplicada. Evidente, assim, que a multa em comento atenta
contra o princípio do não confisco, e ainda contra os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade em relação ao bem jurídico tutelado.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise, ficando evidente a boa-fé da
Impugnante e o não prejuízo ao Fisco, a multa imposta não pode prevalecer, em
homenagem à razoabilidade, à proporcionalidade e ao não confisco.
• Dos pedidos
Fl. 6360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
18
Diante do exposto requerem, em suma, o afastamento da responsabilidade
solidária, o cancelamento da multa qualificada, a anulação das atuações e o
reconhecimento da legitimidade das deduções glosadas.
Relatei.
Nada obstante, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação administrativa,
mantendo a exigibilidade do crédito tributário, afastando a responsabilidade tributária do Sr.
André Luis Garcia pelo pagamento da multa por entrega em atraso da ECD, na forma do voto
condutor:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESPESA NÃO COMPROVADA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. DOCUMENTAÇÃO DE
SUPORTE.
O contribuinte deve comprovar a legitimidade do lançamento contábil mediante
a apresentação da documentação que lhe dá suporte, sob pena de tal operação
não ser considerada na apuração da base de cálculo do IRPJ. Além disso, deve
demonstrar que a despesa contabilizada atende às condições de dedutibilidade
descritas no Regulamento do Imposto de Renda.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
Caracterizada a sonegação e a fraude previstos nos artigos 71 e 73 da Lei no 4.502,
de 1964, impõe-se a multa de ofício de 150%, nos termos do artigo 44, inciso I e §
1o, da Lei no 9.430, de 1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO/ADMINISTRADOR.
O sócio/administrador integrará o polo passivo da obrigação tributária caso tenha
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
MULTA. ENTREGA DA ECD EM ATRASO.
A multa por entrega em atraso da ECD será reduzida à metade caso a obrigação
tributária acessória seja cumprida antes do início do procedimento fiscal.
MULTA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e a
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário. Logo, deve ser mantida no
contencioso administrativo a multa exigida pela Fiscalização nos termos da lei.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESAS. CONCOMITÂNCIA DA
EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação idônea,
não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo do tributo.
Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o próprio contribuinte
que reduziu indevidamente um pagamento não comprovado quando da apuração
do tributo devido. Esse mesmo pagamento deve ser justificado pela causa de sua
realização, pois trata-se de saída de recursos da pessoa jurídica. A exigência do
IRRF pelo pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da exigência do
imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do pagamento, há a
Fl. 6361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
19
responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste caso, na condição de
responsável tributário.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa que tem por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Nada obstante, e devidamente intimado em 03/10/2022, em 20/10/2022, o
recorrente e o responsável solidário, efls. 6303/6341, apresentam recurso voluntário.
Inicialmente cientificam os fatos:
Trata-se de v. acórdão que reconheceu a “procedência parcial da impugnação
interposta, mantendo o crédito tributário exigido, mas excluindo a
responsabilidade solidária do Sr. André Luís García pelo pagamento da multa por
entrega em atraso da ECD”.
Inicialmente, o procedimento fiscal foi instaurado com objetivo de “verificar a
regularidade da apuração e recolhimento/declaração do IRPJ e tributos reflexos,
períodos de apuração 01/2017 a 12/2019, e a falta de recolhimento/declaração
de débitos de PIS e COFINS registrados na contabilidade”, o que culminou na
lavratura de auto de infração e imposição de multa, no valor total de R$
45.164.584,99.
Conforme atesta o relatório do v. acórdão, “as autuações atinentes ao PIS e à
COFINS, às quais está vinculado o crédito tributário de R$ 6.289.978,61, foram
transferidas para o processo no 10835.724624/2021-90”, “permanecendo, no
presente, as autuações atinentes ao IRPJ, à CSLL, ao IRRF e à Multa Regulamentar
e sendo transferido para um novo processo as autuações concernentes ao PIS e à
COFINS” (fls. 6226).
Em relação ao objeto da autuação mantido no presente feito, a I. Turma Julgadora
compreendeu, no mérito, que “os documentos oferecidos pela impugnante não
justificam as despesas glosadas pela Fiscalização, não tendo o condão de macular
a exação fiscal”, motivo pelo qual compreendeu-se não ter havido demonstração
de que as despesas contabilizadas seriam dedutíveis, para fins de apuração dos
tributos.
Também, foi mantida a responsabilização solidária, com fundamento no art. 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, do ora Recorrente, André Luis
Garcia, sob o fundamento de “os pagamentos foram realizados aos sócios e
administradores da empresa, pessoas que ditam as suas ações, e que os
empréstimos não foram efetivamente demonstrados, a conduta do administrador
revela-se contrária à lei e ao contrato social”.
Entretanto, foi afastada a “responsabilidade solidária do Sr. André Luis Garcia pelo
pagamento da multa regulamentar lavrada exigida em razão da entrega em atraso
da ECD”, pois “afastada a conduta dolosa da entrega em atraso da ECD, não pode
o sócio/administrador ser responsabilizado pela conduta da pessoa-jurídica
contribuinte”.
Fl. 6362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
20
Por fim, manteve-se a qualificação da multa aplicada, sob a justificativa de ter
havido “redução ilícita e maliciosa da base de cálculo tributária engendrada
mediante registros de vultosas despesas na contabilidade, cuja existência não foi
demonstrada”. Conforme será demonstrado adiante, o v. acórdão merece
reforma.
Ainda, os principais argumentos do recorrente podem ser sumarizados da seguinte
forma: II – RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO: II.1 – Quanto à responsabilidade solidária do
Recorrente André Luis Garcia; II.1.2 – Quanto às deduções realizadas; e) II.1.3 – Perdas no
recebimento de créditos não comprovada:; II.1.4 – Cobrança em duplicidade – Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF; III – QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MULTA; IV – ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA POR ATRASO NA ENTREGA DA ECD –
CONTRIBUINTE DE BOA-FÉ; V – PEDIDOS;
E arremata:
Diante do exposto, requerem seja o presente recurso conhecido e, no mérito,
provido, a fim de reformar o v. acórdão, nos pontos em que atacado, afastando-
se, integralmente, a responsabilização solidária do Recorrente André Luis Garcia,
por completa inaplicabilidade do artigo 135, inciso III, do CTN, por suposta
violação à legislação tributária (apuração de tributos e apresentação de
documentos no âmbito do procedimento fiscal).
Outrossim, quanto à materialidade do lançamento, foram comprovadas as
deduções efetuadas, sendo o lançamento nulo de pleno direito por violação ao
art. 142, do CTN.
Da mesma forma em relação ao lançamento a título de IRRF, o qual não pode
prevalecer em conjunto com a manutenção da glosa, conforme exposto no tópico
específico, bem como na hipótese de afastamento da glosa, na medida em que o
lançamento é uno e correlaciona a materialidade, tratando-se, portanto, de erro
de direito insanável, nos termos do art. 145, 146 e 149, do CTN.
Quando menos, o v. acórdão merece reforma, a fim de que seja afastada a
qualificação da multa, diante da ausência de qualquer conduta subjetiva
comissiva dolosa, valendo-se de presunção, a partir da suposta carência de
comprovação documental, o que não se admite.
Da mesma forma, em relação à multa aplicada pela entrega em atraso da ECD,
diante da flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade, haja vista atentar contra
os princípios do não confisco, igualdade, proporcionalidade e razoabilidade,
diante a inexistência de qualquer imputação de conduta dolosa, fraudulenta ou
minimamente de má-fé. Nestes termos, pedem deferimento.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
Fl. 6363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
21
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço (análise de tempestividade já
feita).
Por questão lógica, analisarei primeiro as questões de mérito relativas ao
lançamento e depois analisarei a imputação de responsabilidade ao sócio.
Registre-se inicialmente que os Recorrentes não recorrem do capítulo da decisão
que trata das Despesas relativas a empréstimos e financiamentos.
Passo, portanto, à análise das questões controvertidas pelo recorrente.

Despesas decorrentes de pagamentos realizados.
A primeira questão levantada pelos Recorrentes diz respeito a Despesas decorrentes
de pagamentos realizados.
Segundo se extrai do Relatório Fiscal:
Apesar do contribuinte ter sido reiteradamente intimado (intimação inicial no
TIPF e reintimações pelos TIF nos 04 e 06) a: a) demonstrar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, os lançamentos contábeis de
despesas; b) descrever minuciosamente a causa dos lançamentos contábeis de
despesas; c) apresentar demonstrativo detalhado de composição dos
lançamentos; e d) justificar, mediante apresentação hábil e idônea, por que
deduziu do lucro líquido na determinação do lucro real as referidas despesas;
deixou de apresentar a documentação requerida e limitou-se a alegar o
falecimento do antigo sócio e o refazimento da escrituração contábil do ano de
2017.
Os recorrentes reiteram o aduzido em sua impugnação, sustentando que os
documentos anexados (anexos C, D, E e F) comprovariam o pagamento. Sobre este ponto, a
decisão recorrida entendeu que os documentos apresentados não permitem conciliar tais valores
com despesas dedutíveis:
Anexo C:
(...)
Apesar de, em 31/12/2018, a contribuinte possuir um crédito de R$ 3.154,70
junto ao Banco Bradesco não há provas de que o ajuste de R$ 100.480,31
realizado no mês corresponda a uma despesa operacional dedutível para fins de
apuração do IRPJ.
Para confirmar a legitimidade da dedução, a contribuinte deveria demonstrar a
origem da divergência apurada e verificar quais as operações envolvidas. Muitas
das operações registradas no extrato bancário têm um histórico que se inicia com
o termo “Transf.” Logo, é bem provável que a diferença de R$ 100.480,31 esteja
vinculada a discrepâncias em outras contas patrimoniais (saldos em caixa ou
quantias relativas a outras pessoas/instituições financeiras). O ajuste, neste caso,
envolveria retificações em contas de ativo ou de passivo, sem interferir no
resultado apurado no exercício.
Com isso, para que a legitimidade da dedução seja considerada provada, é
imperioso que a quantia de R$ 100.480,31 esteja inequivocamente vinculada a
despesas incorridas, o que efetivamente não foi demonstrado pela interessada.
Fl. 6364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
22
Ademais, deve-se comprovar que as despesas atendem às disposições do artigo
311 do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018:
Art. 311 [RIR/2018]. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora (Lei no
4.506, de 1964, art. 47, caput).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o)
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, independentemente da designação que tiverem.
A necessidade de se mostrar que as despesas atendem às condições de
dedutibilidade já estava evidenciada na intimação fiscal que lhe foi entregue
durante a ação fiscal: “d) justificar, mediante apresentação hábil e idônea, por que
deduziu do lucro líquido na determinação do lucro real as referidas despesas”.
Por fim, cumpre salientar que os ajustes realizados dizem respeito a exercícios
anteriores, conforme descrição da conta contábil. Logo, mesmo que as
retificações contabilizadas fossem legítimas e interferissem no resultado da
empresa em exercício já encerrado, a contrapartida do ajuste não poderia, jamais,
ser despesa incorrida no exercício corrente. Nesta hipótese, é de se esperar que o
lançamento a débito fosse registrado no patrimônio líquido. Caso não houvesse
qualquer impacto no resultado em exercício anterior, o lançamento contábil
deveria debitar conta patrimonial (ativo/passivo).
Considero, portanto, que a impugnante não demonstrou que a despesa
contabilizada é dedutível para fins de apuração do IRPJ.
(...)
Anexo D:
Para confirmar a legitimidade da dedução, os impugnantes deveriam demonstrar
a origem da divergência apurada e verificar quais as operações envolvidas. Muitas
das operações registradas no extrato bancário têm o histórico “SISPAG
FORNECEDORES”. Logo, é bem provável que a diferença esteja vinculada a
discrepâncias em outras contas patrimoniais (saldos nas contas clientes e
fornecedores, por exemplo). O ajuste, neste caso, envolveria retificações em
contas de ativo ou de passivo, sem interferir no resultado apurado no exercício.
Com isso, para que a legitimidade da dedução seja considerada provada, é
imperioso que a quantia de R$ 689.102,83 esteja inequivocamente vinculada a
despesas incorridas, o que efetivamente não foi demonstrado pelos interessados.
Ademais, deve-se comprovar que as despesas atendem às disposições do artigo
311 do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018.
A necessidade de se mostrar que as despesas atendem às condições de
dedutibilidade já estava evidenciada na intimação fiscal que lhe foi entregue
durante a ação fiscal: “d) justificar, mediante apresentação hábil e idônea, por que
deduziu do lucro líquido na determinação do lucro real as referidas despesas”.
Fl. 6365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
23
(...)
Anexo E
(...)
Como se vê, o saldo não está zerado, o que, por si só, já macula a despesa de R$
183.447,58 registrada na contabilidade.
Além disso, não constam nos autos elementos que vinculem o ajuste realizado no
mês a despesas operacionais dedutíveis para fins de apuração do IRPJ.
Para confirmar a legitimidade da dedução, os impugnantes deveriam demonstrar
a origem da divergência apurada e verificar quais as operações envolvidas. O
extrato apresentado envolve o período de 24/12/2018 a 26/12/2018, não
abrangendo todo o mês de dezembro. Cumpre destacar que é perfeitamente
possível que a diferença esteja vinculada a discrepâncias em outras contas
patrimoniais. O ajuste, neste caso, envolveria retificações em contas de ativo ou
de passivo, sem interferir no resultado apurado no exercício.
Com isso, para que a legitimidade da dedução seja considerada provada, é
imperioso que a quantia de R$ 183.447,58 esteja inequivocamente vinculada a
despesas incorridas, o que efetivamente não foi demonstrado pelos interessados.
Ademais, deve-se comprovar que as despesas atendem às disposições do artigo
311 do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018.
A necessidade de se mostrar que as despesas atendem às condições de
dedutibilidade já estava evidenciada na intimação fiscal que lhe foi entregue
durante a ação fiscal: “d) justificar, mediante apresentação hábil e idônea, por
que deduziu do lucro líquido na determinação do lucro real as referidas
despesas”.
Considero, portanto, que a impugnante não demonstrou que a despesa
contabilizada é dedutível para fins de apuração do IRPJ.
Anexo F:
(...)
Para confirmar a legitimidade da dedução, a contribuinte deveria demonstrar a
origem da divergência apurada e verificar quais as operações envolvidas. O
extrato apresentado envolve o período de 24/12/2018 a 27/12/2018, não
abrangendo todo o mês de dezembro. Cumpre destacar que é perfeitamente
possível que a diferença esteja vinculada a discrepâncias em outras contas
patrimoniais. O ajuste, neste caso, envolveria retificações em contas de ativo ou
de passivo, sem interferir no resultado apurado no exercício.
Com isso, para que a legitimidade da dedução seja considerada provada, é
imperioso que a quantia de R$ 975.070,78 esteja inequivocamente vinculada a
despesas incorridas, o que efetivamente não foi demonstrado pela interessada.
Ademais, deve-se comprovar que as despesas atendem às disposições do artigo
311 do RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 2018.
A necessidade de se mostrar que as despesas atendem às condições de
dedutibilidade já estava evidenciada na intimação fiscal que lhe foi entregue
durante a ação fiscal: “d) justificar, mediante apresentação hábil e idônea, por que
deduziu do lucro líquido na determinação do lucro real as referidas despesas”.
Fl. 6366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
24
Registre-se, por fim, que dos quatro extratos bancários juntados nos anexos C, D,
E e F, apenas aquele constante no anexo C abrange o dia 31/12/2018. Os demais
não alcançam o último dia do ano de 2018, data em que foram contabilizadas as
despesas glosadas. Mais uma vez, a contribuinte buscou contestar a autuação
fiscal a apresentação de uma documentação limitada insuficiente para atingir a
totalidade dos fatos que motivaram a autuação fiscal.
Cumpre novamente repisar que os ajustes realizados dizem respeito a exercícios
anteriores, conforme descrição da conta contábil. Logo, mesmo que as
retificações contabilizadas fossem legítimas e interferissem no resultado da
empresa em exercício já encerrado, a contrapartida do ajuste não poderia, jamais,
ser despesa incorrida no exercício corrente. Nesta hipótese, é de se esperar que o
lançamento a débito fosse registrado no patrimônio líquido. Caso não houvesse
qualquer impacto no resultado em exercício anterior, o lançamento contábil
deveria debitar conta patrimonial (ativo/passivo).
Considero, portanto, que a impugnante não demonstrou que a despesa
contabilizada é dedutível para fins de apuração do IRPJ.

A despeito disso a Recorrente não apresentou novos documentos ou argumentos
capazes de infirmar as conclusões aduzidas no acórdão recorrido, razão pela qual entendo deva
ser mantida.
Despesas decorrentes de empréstimos com sócios e familiares
Quanto às glosas das despesas decorrentes de empréstimo com sócios e familiares,
o Recorrente reitera que foram juntados documentos comprobatórios da transferência, ao longo
do tempo, do montante de R$ 775.000,00 do sócio André, também Recorrente, para a empresa,
que, em função de alguns pagamentos em devolução, originaram os ajustes apontados.
Acresce que não pode a Fiscalização taxar a comprovação de forma subjetiva,
aduzindo a necessidade de comprovação da motivação e não da origem, em si dos valores. Deve-
se ter em mente que a dedutibilidade está associada à origem e natureza do numerário e não
necessariamente ao motivo pelo qual o valor foi transferido.
Contudo, ao se analisar o acórdão recorrido, verifica-se que a razão para
manutenção da glosa foram (i) ausência de comprovação da operação e (ii) os valores deduzidos
corresponderiam ao principal, portanto, não dedutíveis:
Na impugnação, procurou-se justificar as operações mediante os comprovantes
de transferência bancária de André Luis Garcia para a FF.COM (Anexo G), os quais
teriam totalizado R$ 775.000,00 conforme resumo de fls. 6176.
Observa-se, neste ponto, que o motivo para que os depósitos tenham sido
realizados não foi justificado pela contribuinte mediante apresentação de
contratos. Não se sabe se a operação realmente envolve empréstimos, nem quais
as taxas de juros avençadas. Não se informam, também, prazos para pagamento
da suposta dívida.
É notório que, quando uma pessoa jurídica, recebe valores a título de
empréstimos, o ingresso de recursos não representa receita, uma vez que o valor
recebido é contabilizado no ativo (conta caixa/bancos) em contrapartida ao
registro da dívida em conta de passivo.
Fl. 6367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
25
Caso tenham sido acordados juros, eles serão contabilizados como despesas,
tendo como contrapartida o pagamento, que reduz o saldo em caixa/bancos, ou o
aumento da dívida no passivo.
Neste contexto, as amortizações do valor principal não representam uma
despesa, mas sim uma redução do passivo.
As operações de registro de empréstimo e do seu pagamento, com ou não
acréscimo de juros, são operações corriqueiras que não trazem qualquer
complexidade ou controvérsia.
No caso concreto, segundo os elementos constantes dos autos, foram recebidos
do Sr. André Luis Garcia R$ 775.000,00 durante o período de 10/11/2017 a
18/01/2019 e foram remetidos a ele R$ 766.842,53 em 15/10/2017 e R$
653.983,89 em 31/12/2018. É inverossímil que todos os valores repassados ao Sr.
André se refiram a juros até porque não foram apresentados contratos que
comprovem os empréstimos. Logo, até que se prove o pagamento de juros em
razão de empréstimos, as transferências em questão não podem ser consideradas
despesas dedutíveis.

Nota-se que os documentos apresentados não permitem conciliar a parcela
deduzida pelo contribuinte com o que são efetivamente juros. Com efeito, conforme apontado na
decisão recorrida, não é possível verificar a parcela dos valores correspondentes ao principal ou a
juros efetivamente pagos. Em verdade, os valores transmitidos parecem acobertar praticamente
apenas o valor do principal (não dedutível).
Assim, entendo deve ser mantida a decisão recorrida.

Perdas no recebimento de créditos não comprovada
Quanto às Perdas no recebimento de créditos não comprovada, alega que, na
gestão anterior, exercida pelo sócio falecido, a empresa contabilizava como contas a receber
operações que sequer haviam ocorrido: mera inclusão de itens no carrinho de compra sem que
ocorre o pagamento do boleto.
Contudo, como bem apontado pela decisão recorrida:
Se a contribuinte declarou, em sua contabilidade, despesas com perdas quando as
vendas não são concretizadas, é de se esperar que anteriormente tenha
declarado as correspondentes receitas, com a emissão de notas fiscais.
A título de exemplo, em consulta à conta contábil “duplicatas a receber” (arquivo
não paginável de fls. 5844) mencionada no relatório fiscal e na defesa, observa-se
que, no ano de 2019, a citada conta de ativo é debitada (saldo aumentado) em
situações que envolvem (i) revendas de mercadorias (em contrapartida a crédito
de venda com emissão de NF) ou (ii) operações, como as abaixo listadas, em que
se registra o efetivo recebimento dos clientes em contrapartida à conta CAIXA ou
em que ocorrem transferências, operações estas sem envolvimento de conta de
resultado:
(...)
Fl. 6368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
26
Por via de consequência, se a redução (a crédito) da conta “duplicatas a receber”
não envolver notas fiscais emitidas anteriormente, necessariamente, em face da
inexistência de lançamento em conta de resultado, não pode haver repercussão
no lucro mediante o registro de despesa. Daí a contradição da tese defensiva.
No caso em exame, assim como nas situações anteriormente debatidas, os ajustes
também foram realizados em conta descrita como “ajustes de exercícios
anteriores”. Por este motivo cabe, mas uma vez enfatizar que mesmo as
retificações contabilizadas fossem legítimas e interferissem no resultado da
empresa em exercício já encerrado, a contrapartida do ajuste não poderia, jamais,
ser despesa incorrida no exercício corrente. Nesta hipótese, é de se esperar que o
lançamento a débito fosse registrado no patrimônio líquido. Caso não houvesse
qualquer impacto no resultado em exercício anterior, o lançamento contábil
deveria debitar conta patrimonial (ativo/passivo).
As alegações genéricas e contraditórias, desacompanhadas de provas, oferecidas
pela contribuinte não legitimam as perdas, glosadas pela Fiscalização. A
interessada, portanto, não pode se libertar do ônus probatório de descrever, com
precisão, quais foram as perdas envolvidas e quais as operações revertidas na
contabilidade, além de efetivamente comprovar o cumprimento das normas
prescritas nos artigos 347 a 350 do RIR/2018.

Como se verifica, a Recorrente não justifica as contradições apontadas e, assim,
entendo deve ser mantida a decisão recorrida.

Glosa de Despesas e lançamento de imposto de renda na fonte a beneficiário não
identificado
Alega ainda que não se pode, ao mesmo tempo, glosar despesas e lançar imposto
na fonte a beneficiário não identificado. Houve a comprovação dos pagamentos, motivo pelo qual
a hipótese material e fática inerente ao lançamento do IRRF.
Nesse ponto, sem razão à recorrente.
Não há nada no ordenamento jurídico que impeça a glosa de despesas e a
tributação pelo recebedor do rendimento. Com efeito, caso não demonstrado o cumprimento dos
requisitos de usualidade e necessidade, a despesa será glosada, independentemente de ser
tributada pelo beneficiário do pagamento.
Assim, não tendo sido comprovada a causa do pagamento por documentação hábil
e idônea, correta a glosa e a tributação exclusiva na fonte, nos termos do art. 61 da Lei n.
8981/1995.

Pressupostos para qualificação da multa de ofício
Os recorrentes sustentam ainda que não estariam atendidos os pressupostos para
qualificação da multa.
Conforme tenho sustentado, a qualificação da multa pressupõe a discriminação por
parte da fiscalização da conduta dolosa prescrita em lei.
Fl. 6369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
27
Nessa linha as conclusões de Przepiorka e Nóbrega:
Em senda conclusiva, perceba-se que tivemos o cuidado de assinalar,
preliminarmente, que o objeto do presente artigo não tinha a ver com o estudo
ou a análise da alíquota ou do percentual da multa qualificada em si
considerados, mas, antes, entendemos por tartar tão-somente do dever jurídico
de investigação ou encargo da prova no que diz com a demonstração e
comprovação dos elementos ensejadores da respectiva qualificação, que deve ser
realizada com fundamento nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
A primeira ideia que sustentamos foi a de que a multa qualificada deve ser
aplicada apenas nos casos em que restar devidamente demonstrada e
comprovada a ocorrerência da sonegação, da fraude ou do conluio. Nesse
contexto, discorremos sobre cada um dos institutos a partir da análise da
legislação de regência e, também, à luz das lições lançadas pela doutrina
especializada, e, aí, no final, consignamos que o traço característico e comum nas
três modalidades – sonegação, fraude ou conluio – é a conduta dolosa, ou seja, o
dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à
consciência, é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na
modalidade qualificada.
Posteriormente, e com fundamento no artigo 142 do Código Tributário Nacional,
laboramos com a ideia de que, se é certo que a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória e, no caso, a autoridade tem, na verdade,
um dever jurídicos de investigação ou encargo da prova no que diz com a
comprovação da ocorrência da fato tal qual descrito abstratamente na norma
superior, também é certo que, se a aplicação da multa qualificada é medida
excepcional, caberá à própria autoridade fiscal o dever jurídico da prova no
sentido de demonstrar cabalmente que o contribuinte praticou quaisquer
daquelas condutas dolosas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Aliás, veja-se que, nesse ponto, sustentamos a premissa de que nossa linha de
entendimento levava em conta não apenas a imposição contida no artigo 142 do
CTN, que atribui à autoridade a aplicação da penalidade cabível, mas, também, e
de forma conjunta, a própria previsão do artigo 149, inciso VI do CTN, que
determina, expressamente, que a autoridade deve comprovar a ação ou omissão
ensejadora da aplicação da multa, e, também, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto no 70.235/72, que, a rigor, estabelece que o lançamento do tributo e a
exigência da penalidade devem estar acompanhados dos elementos
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Depois que fixamos essas premissas, entendemos por elencar e analisar alguns
dos recentes julgados da 1a Turma da Câmara Superior do CARF que tratam da
imposição da multa qualificada. E, aí, percebemos que a linha de entendimento
que sustentamos no presente estudo tem ecoado na jurisprudência da 1a Turma
da Câmara Superior do CARF. É que a jurisprudência da 1a Turma tem caminhado
no sentido de consolidar entendimento de que cabe à fiscalização demonstrar o
dolo, a fraude ou o conluio no caso concreto, indicando expressamente a
pertinência lógica entre o referido ato e a infração identificada, bem como tem
afastado a multa qualificada nos casos em que resta comprovado que se trata de
divergência na interpretação da legislação tributária (O Dever Jurídico da Prova
dos Elementos Ensejadores da Qualificação da Multa de Ofício à luz da
Fl. 6370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
28
Jurisprudência do CARF. In ROCHA, Thabitta de S.; DE LIMA, Bruno Rodrigues
Teixeira (Coord.). Controvérsias no Direito Tributário Contemporâneo. Belo
Horizonte, São Paulo: D ́Plácido, 2023, p. 57-86)

Neste aspecto, o acórdão n. 1201-005.577, de 21/09/2022, de relatoria do
conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB).
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO APLICÁVEL. Súmula CARF no 169: O art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. O ÓRGÃO JULGADOR
NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE. O órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela
parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos
interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa linha, conforme
salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor
do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um
fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla
defesa. Nesse contexto, a "declaração de nulidade, portanto, é
excepcional, só tendo lugar quando o processo não tenha tido aptidão para
atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte". DECADÊNCIA.
MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN. Súmula CARF no 104: Lançamento
de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa
de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
inciso I, do CTN. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2012 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA. Na aquisição de participação societária, para usufruir da
dedução do ágio a empresa incorporada deve cumprir sua função social,
estar autorizada por lei, ou apresentar alguma particularidade que permita
tal dedução. Não se afigura legítimo a constituição de uma empresa para
logo em seguida ser extinta. Permitir o uso da empresa como “veículo”, vai
de encontro ao princípio da preservação da empresa; seria permitir a
constituição de uma empresa para em seguida “morrer” e deixar como
herança a dedução do ágio. Não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da
pessoa jurídica, mas tão somente impedir que a empresa constituída com a
única função de empresa de “passagem” funcione como arquétipo para a
Fl. 6371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
29
dedução do ágio. Afinal, funcionar como “passagem, veículo” não figura no
rol das funções sociais da empresa. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO. Para
aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por
sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa. No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de
simulação, tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal,
situação em que o contribuinte evita a incidência tributária mediante
interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações
distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-
evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do
Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos
órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar
configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a
qualificação da multa, reduzindo-a para 75%. MULTA ISOLADA.
ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício”
alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. JUROS DE MORA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO. Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. CSLL. A neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio
é desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da
Lei no 7.689/88 também impõe a neutralidade da avaliação de
investimento pelo MEP à CSLL, forçoso concluir que CSLL também está
sujeita à neutralidade da amortização do ágio. Interpretar de forma diversa
significaria tributar a receita decorrente da amortização do deságio, o que
não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão
seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do
ágio. Ademais, aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido
quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre
elas.
Por sua completude, peço vênia para transcrever as razões ali aduzidas, adotando-
as como fundamento de decidir:
Fl. 6372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
30
Multa de ofício qualificada de 150%
179. A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na
essência, esse dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivamente
concretas para fins de aplicação da multa de 75%, quais sejam, “falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração inexata”.
180. No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior
determinava a aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito
de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo
dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina a aplicação desse
percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964”.
(...)
190. Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se
conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de
elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o
Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de
elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve
estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma
a permitir o contraditório e a ampla defesa .
O mesmo entendimento tem sido aplicado em casos semelhantes pela CSRF, como
ilustra o acórdão n. 9101-006.532, de 27/04/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2012, 2013, 2014 RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência
evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente interposição de
empresa-veículo cujo propósito negocial é reconhecido em razão de
circunstâncias distintas daquelas verificadas na operação examinada no
acórdão recorrido. MULTA QUALIFICADA. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
VÍCIO DE CAUSA. DESCABIMENTO. Sendo caracterizado o vício da causa e
fixado o entendimento de que houve a prática de um planejamento
tributário não oponível ao fisco, não deve prevalecer a qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização. MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a
alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é
direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A
lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
Fl. 6373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
31
negativa no ano-calendário correspondente, não havendo falar em
impossibilidade de imposição da multa após o encerramento do ano-
calendário.
No caso concreto, porém, extrai-se do TVF que a multa foi qualificada pelos
seguintes fundamentos:
O sujeito passivo FF.COM Esportes Ltda, por meio do sócio administrador André
Luis Garcia, agiu dolosamente na sonegação e fraude previstas nos arts. 71 e 72
da Lei 4.502/1964, mediante as condutas de:
a) Deduzir da base de cálculo do IRPJ e CSLL despesas não comprovadas e/ou
pagar despesas não comprovadas.
b) Deixar de apresentar os contratos de empréstimos e financiamentos que
respaldam os registros contábeis das despesas de empréstimos (vide itens “II-
INFRAÇÕES APURADAS. a) Despesas não comprovadas de empréstimos e
financiamentos” e “II-INFRAÇÕES APURADAS. c) Despesas não comprovadas
decorrentes de empréstimos e financiamentos de sócios e familiares” do Relatório
de Fiscalização).
c) Deixar apresentar os comprovantes de reconhecimento e pagamento de
despesas a beneficiário não identificado ou sem causa (vide item “II-INFRAÇÕES
APURADAS. b) Desta forma, considerando a sonegação e fraude pela prática dos
atos descritos acima, é cabível a aplicação da multa qualificada pela falta de
comprovação de vultosos lançamentos de despesas registrados no período.
Registra-se inicialmente que as hipóteses elencadas nas letras b e c acima não são
hipóteses de qualificação da multa, mas sim de seu agravamento, nos termos do §2o do art. 44
da Lei n. 9.430/96:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Assim, desde logo entendo que não se tratam de razões para qualificação da
multa.
Quanto à hipótese elencada na letra “a”, entendo que se trata da própria
materialidade que vem sendo tratada ao longo do voto e devidamente mantida.
Contudo não há delimitação do elemento adicional que a qualifique como evidente
intuito de fraudar o Fisco.
A meu ver, no caso, entendo que a fiscalização NÃO demonstrou a causa da
qualificação da multa, devendo esta ser reduzida ao patamar de 75%.
Fl. 6374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
32
Caso vencido, entretanto, cabível a redução da multa ao patamar de 100%, por
aplicação retroativa da Lei n. 14.689/2023, com fundamento no art. 106, II do CTN.

Argumentos relacionados à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas
tributárias
No mais, não se conhece dos fundamentos que buscam afastar a legislação
tributária por suposta inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n. 2. Nesse sentido, não
se pode acatar os fundamentos contrários à multa por atraso na entrega na ECD.

Falta de apresentação da ECD retificadora
Ademais, quanto à alegação de que teria apresentado ECD retificadora, bem
constatou o acórdão recorrido que:
A multa em questão foi exigida pela Fiscalização com fundamento no artigo
12 da Lei no 8.218, de 1991, a qual foi reduzida à metade em razão do
cumprimento da obrigação antes de iniciada a ação fiscal:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo decadencial
previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas
deverão ser apresentados.
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos.
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público
de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas:
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (...)
Fl. 6375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
33
Verifica-se, portanto, que a própria lei impõe a penalização do contribuinte
mesmo quando ele, de boa-fé, regulariza a situação perante o Fisco antes
de iniciado o procedimento fiscal.
Assim, correta a manutenção da multa.

Da Responsabilidade Tributária
Quanto à responsabilidade tributária, antes de analisar cada situação
individualizada, gostaria de estabelecer algumas premissas.
O Código Tributário Nacional, em atendimento ao disposto no art. 146 da
Constituição Federal, estabelece que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte,
que mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico tributário ou o responsável, cuja
obrigação decorre exclusivamente de disposição expressa em lei.
Assim, “o responsável recolhe o tributo porque a lei assim determina, não porque
realizou a materialidade descrita na norma de incidência tributária, apesar de o responsável
possuir vínculo indireto com o fato que se subsume ao fato tributado”1.
Essa é a lição de Misabel Derzi:
É que o sujeito passivo natural, que tirou proveito econômico do fato jurídico, como
ensinou Rubens Gomes de Sousa, é o contribuinte, a pessoa que tem relação pessoal e
direta com a situação jurídica em que se constitui o fato gerador da obrigação tributária,
conforme o art. 121 do CTN. Por razões de praticidade, comodidade na arrecadação,
garantia do crédito e proteção contra a evasão, o legislador pode eleger pessoa diversa, o
chamado responsável. Por isso mesmo, o art. 128, garantindo a observância do princípio
da capacidade econômica, determina que o responsável tributário seja vinculado
indiretamente com o fato descrito na hipótese de incidência da norma básica. Isso
significa que o fato gerador hipotético da norma secundária tem, ou deve ter conexão ou
relação de dependência, com o fato gerador hipotético da norma principal, básica ou
matriz2.
Assim, a atribuição de responsabilidade deve respeitar os limites impostos pelo
Código Tributário Nacional, inclusive conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS. 1. Todas as espécies
tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade social, estão
sujeitas às normas gerais de direito tributário. 2. O Código Tributário
Nacional estabelece algumas regras matrizes de responsabilidade
tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que o

1 DIAS, Karem Jureidini; PRZEPIORKA, Michell. Responsabilidade Tributária e Tax Compliance. In: SAAD-DINIZ, Eduardo;
MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos; RAMOS, Giulia. (Org.). Tax Compliance e Injustiça Fiscal. 1ed.São Paulo: Tirant
Lo Blanch, 2021, v. 1, p. 168-187.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Praticidade. ICMS. Substituição tributária progressiva, “para frente”. In: DERZI,
Misabel Abreu Machado (Org.). Construindo o direito tributário na Constituição: uma análise da obra do Ministro
Carlos Mário Velloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 170-171.
Fl. 6376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
34
legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128. 3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são
solidariamente obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”,
não autoriza o legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária
sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco
a desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente. 4. A
responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese
de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. 5. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando
pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou
estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. 6. O
art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF. 7. O art. 13 da Lei
8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material, porquanto
não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios das
pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades
limitadas, implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os
arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a
inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que
Fl. 6377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
35
determinou que os sócios das empresas por cotas de responsabilidade
limitada responderiam solidariamente, com seus bens pessoais, pelos
débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário da União
desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562276,
Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC 10-02-
2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442).
Assim, importa verificarmos o que dispõe o art. 135, III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como se verifica, o art. 135, III do CTN requer para que seja imputada a
responsabilidade que tais figuras pratiquem atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, não bastando o mero inadimplemento tributário, devendo a
fiscalização demonstrar tais atos.
Nesse sentido, Maria Rita Ferragut esclarece que é necessária a individualização do
“autor do ato infracional, demonstrando, ao menos, qual o sócio geria a sociedade e decidia pela
prática dos negócios empresariais tipificados como fatos jurídicos tributários” (FERRAGUT, Maria
Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito
Tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154)3. Deve-se, portanto, identificar o ato
doloso que ensejou a responsabilização.
Estabelecidas essas premissas, passo a analisar a situação do caso concreto.
Extrai-se do TVF que a imputação de responsabilidade decorreu dos seguintes
fundamentos fáticos e jurídicos:
O sócio e administrador, André Luis Garcia, deixou de apresentar os
contratos, comprovantes e demonstrativos de composição que
respaldam os lançamentos dos itens “II-INFRAÇÕES APURADAS. a)
Despesas não comprovadas de empréstimos e financiamentos”, “II-
INFRAÇÕES APURADAS. b) Despesas não comprovadas decorrentes de
pagamentos realizados” e “II-INFRAÇÕES APURADAS. c) Despesas não
comprovadas decorrentes de empréstimos e financiamentos de sócios e

3 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária dos sócios, administradores de compliance e avaliação de riscos
de transmissão de passivos fiscais. In. CARVALHO, Paulo de Barros (coord.). Compliance no Direito Tributário. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 154.
Fl. 6378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.667 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720904/2020-61
36
familiares” deste Relatório de Fiscalização. Assim sendo, pelo fato de
André Luis Garcia ter exercido a administração ou gerência com prática de
atos com infração à lei, pondo em execução a sonegação e fraude, este
deve responder solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos do art.
135, III, do CTN.
CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Com o devido acatamento, deixar de apresentar os documentos durante a
fiscalização não é hipótese de imputação de responsabilidade, nos termos do art. 135 do CTN,
haja visto que não se demonstrou a conduta dolosa ou com excesso de poderes em relação ao
fato gerador autuado, restringindo-se a acusação ao não atendimento da fiscalização.
Assim, entendo deve ser afastada a responsabilidade imputada.

Conclusão
Ante todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, apenas para afastar a imputação de responsabilidade solidária tributária e a multa
qualificada, reduzindo a multa de ofício ao patamar de 75%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 6379
DF CARF MF
Original